Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-13.2023.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001164-13.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONINO DEODATO CORREA - CPF: 630.996.401-15 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO ASSINADO A ROGO COM 02 (DUAS) TESTEMUNHAS – EXTRATO DOS SAQUES REALIZADOS CONSTANTE NOS AUTOS – AUTOR QUE ADUZ SER ANALFABETO – IRRELEVÂNCIA FRENTE AO COTEJO PROBATÓRIO APRESENTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, há de ser mantida a sentença que reconheceu inexistir vicio capaz de macular o pactuado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001164-13.2023.8.11.0028

APELANTE:

LEONINO DEODATO CORRÊA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEONINO DEODATO CORRÊA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n. 1002200-20.2020.8.11.0053, proposto em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do empréstimo consignado. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 200404699).

Em suas razões (Id. 200404303), aduz o recorrente que não anuiu com o suposto contrato, pontuando que “
o Recorrente é pessoa muito humilde e pobre e desconhece dos supostos contratos apresentados, sendo que tal informação o tem causado grande angustia e revolta, pois o Recorrente jamais teve conhecimento dessas supostas negociações bancária. Como bem explanado o Recorrente impugnou os supostos contratos e digitais, demonstrando a nítida ocorrência da fraude, enquanto que a Recorrida se manteve inerte, sem comprovar a legalidade e legitimidade do suposto contrato, ônus que lhe incumbia”.

Verbera que o autor é analfabeto, assim sendo a responsabilidade da instituição financeira é objetiva.

Assevera que a conduta do ente bancário é suficiente para condená-lo em danos morais, bem como que a devolução ocorra em sua forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, nos termos da certidão Id. 205800683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado. Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, analisando o caderno processual, observa-se que o banco recorrido junto à contestação, anexou o contrato de empréstimo consignado, com suas cláusulas muito bem delimitadas, inclusive com sua assinatura a rogo, 02 (duas) testemunhas, bem como os extratos de transferência.

A fim de corroborar as alegações, colaciono os
prints:

Digital do apelante com as 02 (duas) testemunhas, bem como a assinatura a rogo:

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, bem como o falso piedoso de ser analfabeto,

aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

A jurisprudência não é destoa:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.
(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)
– Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RECONHECIDO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - AUSENCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - INEXISTENCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. -
Comprovada a contratação do empréstimo, o desconto em benefício previdenciário configura-se exercício regular de direito, sendo indevida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados - Inexistindo comprovação de quitação da dívida, nem consentimento do credor com eventual assunção de dívida, prevalece válida a contratação anterior.
(TJ-MG - AC: 50134132220208130433, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) – Destaquei.

Adentrando ainda mais a análise dos autos, ante ao argumento de que a demanda predatória, a qual esta Colenda Câmara já o conhece e dispensa digressões, e em uma consulta do nome da parte junto ao PJE 1° (primeiro) Grau, observa-se que foram protocoladas 07 (sete) ações idênticas, todas sobre os mesmos argumentos de inexistência de débito, havendo muita das vezes somente a alteração do ente bancário, sendo as razões recursais as mesmas.

A propósito, colaciono o
print
a fim de dar veracidade as minhas alegações:

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART.321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART.485, I, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Se a especificidade dos autos - autora idosa e não alfabetizada -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação da magistrada ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito maisjustificada quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Nesse sentido, dos autos se constata que o patrono da recorrente distribuiu na Comarca de Sinop/MT,um total de 37 (trinta e sete) ações em nome da autora, para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las por contratos de um mesmo banco. Assim, diante da conduta temerária do causídico e havendo indícios robustos de cooptação de clientes, necessário seja oficiado ao
TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE) para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
-
(N.U 1013012-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)
– Negritei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Assim,
determino
a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta da parte e de seus patronos.

Por força do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024